Tribunal: TJMT
Processo: 1010628-48.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010628-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MARIM FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 041.664.491-09 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CORREIA DA CONCEICAO - CPF: 018.784.191-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS- PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. II E IV, DO CP] –INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 17.01.2023, COM O MANDADO EXPEDIDO EM 30.01.2023 E CUMPRIDO NA DATA DE 08.02.2023 –
FATO OCORRIDO EM 19.05.2020
– PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – 2.

PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PARA SER CITADO PARA RESPONDER À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS CONCRETOS DE QUE TENHA FORAGIDO – REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR –

VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A
gravidade
em
abstrato
do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A ausência de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial, por si só, não constitui razão apta ao seu encarceramento cautelar, quando evidenciado do cotejo dos autos que o mesmo postulou pela apresentação espontânea.

Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública em benefício de MARIM FERREIRA DE QUEIROZ, qualificado, que nos autos nº. 1000185-89.2021.8.11.0038, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Contudo, após não ter sido localizado para ser citado para responder à Ação Penal, o Ministério Publico requereu pela decretação da Prisão.

Constam dos elementos informativos, que a prisão preventiva decretada em 17.01.2023, com o mandado expedido em 30.01.2023 e cumprido na data de 08.02.2023, na Comarca de Porto Esperidião/MT, sendo a audiência de apresentação realizada em 09.02.2023. Explicita que em 17.04.2023, foi pedida de revogação da prisão preventiva que restou indeferido.

Argumenta a defesa, que a prisão foi decretada à míngua dos requisitos ensejadores da constrição preventiva, de modo que a concessão de liberdade em favor do beneficiário, é medida que se impõe.

Sustenta a defesa as teses da: 1) revogação da prisão preventiva pela caracterizada desproporcionalidade e desnecessidade da decretação, 2) ausência da intenção de fuga do paciente 3) inexistência de indicação do propósito do paciente se furtar a aplicação da lei penal, 4) predicados pessoais do beneficiário.

Aduz que:
“(...)acolhendo a aludida representação ministerial, o juízo decretou a prisão preventiva com base unicamente no requisito de cautelaridade da aplicação da lei penal”
(Sic.),
baseada somente na gravidade abstrata do delito e sequer guarda contemporaneidade com o fato ocorrido em 19.05.2020.

Consigna também, que: “(...)
quem tem o propósito de foragir não informa endereço e contato telefônico para constar em assentamentos públicos
.(Sic.), razão pela qual: “(...)
a prisão preventiva, estribada na suposta fuga do denunciado, não se sustenta se existem indicativos de que não houve qualquer fuga”.
(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)inexistem fundamentos para legitimar o decreto constritivo, já que o paciente não estaria foragido, especialmente porque possui seu endereço

atualizado em bases de dados de sistemas públicos, a exemplo do “SISREG III”, e, também, porque foi rapidamente encontrado pelos agentes de segurança pública após a expedição do mandado de prisão (ID 167848665).”
(sic.)

Pede, a concessão da ordem a fim de ver revogada ou suspenso os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente com a expedição do alvará de soltura. Juntou documentos (Id. 167848669)

A liminar foi indeferida (ID.168382161), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.169217162).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça – Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela concessão da ordem, assim ementado: (Id.171658170)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER CITADO PARA RESPONDER À AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS CONCRETOS DE QUE TENHA FORAGIDO. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de MARIM FERREIRA DE QUEIROZ, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Para a adequada análise acerca da revogação da prisão preventiva por caracterizada desproporcionalidade e desnecessidade da decretação, transcrevo a decisão nos seguintes termos: (ID. 167848669-fls.199/200)

“Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de MARIM FERREIRA DE QUEIROZ. Diante das tentativas infrutíferas de citação do acusado, o Ministério Público requereu a citação por edital e, em caso de não comparecimento do acusado, a verificação se este se encontra preso e, se a investigação restar negativa, a decretação da prisão preventiva do acusado, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na hipótese do réu não ser preso ou manifestar-se voluntariamente nos autos (ID 73440728). Este Juízo determinou a expedição de ofício ao Superintendente do Sistema Prisional, bem como a intimação do advogado que atuou na fase inquisitorial em defesa do réu. Em resposta, a Superintendência manifestou que MARIM FERREIRA DEQUEIROZ, não se encontra recluso em nenhuma Unidade Penal do Estado de Mato Grosso. Além disso, o advogado intimado anexou Termo de Renúncia da condição de defensor. É O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico que assiste razão o nobre representante do Ministério Público, uma vez que o acusado, ainda que esgotado todos os meios, não foi localizado para citação pessoal, estando, assim, em local incerto e não sabido. Inicialmente, destaco que ao réu é atribuída a prática do crime previsto no artigo art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, cuja pena, ultrapassara o patamar de 4 anos, configurando os requisitos previstos no art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Além disso, verifica-se que a prisão cautelar se faz necessária para aplicação da lei penal, pois MARIM FERREIRA DE QUEIROZ,
mesmo tendo ciência da investigação em curso, conforme id. 48929969 - Pág. 38 e id. 48929969 - Pág. 55, se mudou, sem fornecer endereço ou qualquer outro meio eletrônico de localização para citação/intimação.
Desta feita, não restam dúvidas de que o acusado está fugindo do distrito da culpa. Logo, merece acolhimento o pedido do Parquet, pois, a prisão preventiva no presente caso é único meio hábil para viabilizar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MARIM FERREIRA DE QUEIROZ, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, incisos I e III, e 316, parte final, todos do Código de Processo Penal. Ante a citação editalícia e inércia do réu quanto à apresentação de Resposta Escrita à Acusação, SUSPENDO o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, até o comparecimento do acusado nos autos, com a observância do disposto no enunciado 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada". EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, registrando-o no BNMP.”

Em 08.05.2023, a revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferida nos seguintes fundamentos que transcrevo: (ID. 167848669-fls.289/294)

“[...]Vistos. Trata-se da DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de MARIM FERREIRA DE QUEIROZ, pelo suposto cometimento da conduta descrita no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal. Recebida a denúncia em 30/03/2021 (ID. 52405658). O réu foi citado por edital (ID. 85349130). Foi decretada a prisão preventiva do acusado (ID. 107599003). Fora comunicada a prisão do acusado na comarca de Porto Esperidião/MT (ID. 109709113 e ss). Instada, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação. Na mesma oportunidade, requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sustentando que o acusado nunca quis estar foragido, bem como alega que o acusado declarou onde pode ser encontrado (ID. 115355775 e ss.) Instado, o Ministério Público manifesta pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva. Alega que foram feitas diversas tentativas infrutíferas de localização do denunciado. Da mesma maneira, sustenta que há indícios suficientes de autoria delitiva e prova da existência do crime, bem como pela afirmação do acusado ao dizer que atirou contra a vítima. Da mesma maneira, salienta que o fato de o requerente possuir residência fixa, por si só, não enseja motivo suficiente para a soltura. Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

De antemão, frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva. Conforme bem delineado no título prisional combatido, ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis, de modo a sustentarem a prisão preventiva.

É inegável afirmar que o réu oferece risco à garantia da ordem pública, haja vista que, em tese, tentou praticar o delito de homicídio qualificado, o que por si só já demonstra a alta periculosidade deste, devendo ser sopesada tal conduta em prol da sociedade, tratando-se de acentuada gravidade concreta.

Muito embora a Defesa alegue que o acusado possui residência fixa e seria fácil encontrá-lo, percebe-se dos autos que fora tentado diversas vezes a localização do denunciado, contudo, todas restaram infrutíferas (IDs. 66820271, 61962074, 73260629).

Ademais, em relação ao quesito da garantia da aplicação da lei penal, conforme ressaltado pelo parquet, o réu constituiu advogado no bojo do inquérito. Ou seja, sabia da investigação e, mesmo assim, após o oferecimento da denúncia, este juízo teve tamanha dificuldade para localizá-lo.

Desta forma, entendo como presentes, de formas incontestes, o requisito para garantir a aplicação da lei penal, bem como para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – PRISÃO PREVENTIVA – TESES DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A DECISÃO CONSTRITIVA E INSUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – NÃO CONHECIMENTO – (...) PACIENTE QUE, SABEDOR DA EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E DA INEVITABILIDADE DE RESPONDER A UMA AÇÃO PENAL, TOMOU RUMO IGNORADO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR CERCA DE UMA DÉCADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. (...) Considera-se foragido o agente que, sabedor da existência de investigação e da inevitabilidade de responder a uma ação penal, toma rumo ignorado, permanecendo em local incerto e não sabido por cerca de uma década, condição que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Caso em que, além disso, a acentuada gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente seriam o bastante para justificar a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. (TJ-MT 10201122420228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

Nessa senda, são notórias as disposições legais que permitem a mantença da segregação cautelar. Sendo assim, ainda estão mantidos os requisitos da prisão preventiva de MARIM FERREIRA DE QUEIROZ e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão.

Conseguinte, a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, traz a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas.

Nessa linha, as principais ponderações defensivas são questões ligadas ao mérito da causa, que prescindem de revolvimento probatório para julgamento.

Os argumentos lançados em resposta à acusação demonstram-se insuficientes para ilidir a opinio delicti, portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (art. 397, CPP), dou regular prosseguimento ao feito.

Assim, considerando que nesta Comarca já foram realizadas instruções processuais, totalmente realizadas por videoconferência, e com êxito, somado ao fato de que a indisponibilidade temporária do foro, justificada pelo contexto atual, urge que a tecnologia seja utilizada a imprimir o regular trâmite processual, concretizando princípios basilares do processo civil democrático.

Dessa forma, DESIGNO audiência de instrução criminal para 1º de junho de 2023, às 09h30min.

O aplicativo utilizado será o Microsoft Teams, e link de acesso será o seguinte:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl %2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_YWRjZWI0NDMtZDgwYS00NzI2LTk1OGMtMzhjZjY3MGMw ZmE0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252246086911- b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228df82d2f-7a7b4666-b466-c0e4330b677d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetupjoin&deeplinkId=26a88bc8-0f91-4708-b2b2- 0ec76e6fe82e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

REQUISITEM-SE AS TESTEMUNHAS POLICIAIS AOS SEUS SUPERIORES HIERÁRQUICOS, INTIMANDO-OS TAMBÉM PELOS MEIOS POR ELES APRESENTADOS, COM O FITO DE EFICÁCIA DOS ATOS E NÃO REDESIGNAÇÃO DA SOLENIDADE. PELO MESMO MOTIVO DEVEM ESTAR CIENTES DA NECESSIDADE DE TESTE PRÉVIO DA VIDEOCONFERÊNCIA, CONSOANTE ART. 11 DA RESOLUÇÃO 329 DO CNJ.

Nessa linha, INTIMEM-SE as partes para que informem e-mail e telefone para contato de cada um, caso já não constem tais informações dos autos ou não sejam de conhecimento desta Secretaria de Vara, oportunidade em que deverão ser informados que deverão tomar as diligências necessárias para o acesso, e que o acesso também pode ser feitopor um notebook ou aparelho celular, dependendo da boa vontade e cooperação processual. Ainda, consigne-se que a equipe da assessoria de gabinete estará pronta para atuar como multiplicadores, e auxiliarem na solução de eventuais problemas de acesso, desde que realizado contato prévio e agendamento de horário.

No caso dos agentes públicos, SE ELES INFORMEM A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO, OFICIE-SE a sua instituição dando conta da necessidade de cooperação para as instruções processuais e regularidade dos feitos com réus presos. SE MILITARES, INTIMEM-SE os superiores a apresenta-los, indicando-lhes onde poderão ter acesso a equipamentos para realizarem a Videoconferência, verificando acesso a computador com microfone, caixa de som e webcam, bem como conexão à internet.

Ainda, de logo, já quando do contato com as testemunhas, CIENTIFIQUE AS de que estão terminantemente proibidas de manterem contato entre si sobre os fatos durante a audiência, e ainda, que deverão estar em locais distintos, de modo que uma não presencie nem tenha acesso ao depoimento da outra, certificando esta providência nos autos.

REQUISITEM-SE OS PRESOS ÀS PENITENCIÁRIAS, AO ENSEJO INFORME-OS DE QUE DEVERÃO OPORTUNIZAR ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA DOS PRESOS COM OS ADVOGADOS EM MOMENTO ANTERIOR.

As defesas deverão tomar as diligências para realização de entrevista prévia e reservada com os clientes, de modo a não ocasionar atraso no início da solenidade.

Às testemunhas/acusado que não tiverem telefone constante nos autos, EXPEÇA-SE mandado de intimação COM URGÊNCIA, para que o meirinho se diligencie ao endereço e verifique e-mail e telefone para contato de cada um, certificando a resposta nos autos, informando-lhes que deverão entrar em contato com urgência com a Comarca de Araputanga/MT em dia útil e no período vespertino.

Se a testemunha não tiver condições de participar da audiência por videoconferência, que se apresente na sala passiva do fórum desta Comarca de Araputanga/MT, no dia e hora constante na decisão, desde que haja comprovação efetiva da incapacidade técnica.

Se alguma das testemunhas/réu não for encontrada, manifestem-se as partes no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e utilizando-se de todos os meios de comunicação. Ciência ao Ministério Público.[...]”

Com efeito, infere-se do decreto constritivo que a Autoridade Coatora decretou a Prisão Preventiva do beneficiário sob o argumento de que ele estaria foragido o que demonstraria, portanto, a necessidade da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que
a gravidade abstrata do delito não serve como fundamento para se decretar a segregação cautelar
.

À propósito:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. REFERÊNCIAS À GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. NECESSIDADE DE SE CONFIRMAR A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.1. Evidenciado que os pleitos referentes ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de reconhecimento de excludente de ilicitude em razão de legítima defesa e ausência de justa causa para persecução penal nem sequer foram debatidos na Corte estadual, o conhecimento de tais questões por este Tribunal Superior atrai indevida supressão de instância.2. No caso, o Magistrado singular sequer apontou elemento concreto que evidenciasse a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual os fundamentos do decreto são insuficientes para justificar a medida excepcional.3. Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.4. Ordem concedida, confirmando a decisão liminar anteriormente concedida, para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, podendo o Juiz singular manter as medidas cautelares porventura impostas ou determinar outras que entender necessárias, desde que fundamentadamente.(HC n. 732.686/GO, relator MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

No mesmo entendimento, é o TJMT:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PRESUNÇÃO DE RECIDIVA DELITIVA – RÉU PRIMÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR. A
gravidade
em
abstrato
do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente ante a sua primariedade. Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas
cautelares

diversas
.(N.U 1000666-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

E ainda, o julgado de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E
ABSTRATA
– AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
DECRETADA – PLAUSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE
DA CONDUTA IMPUTADA E PRESUNÇÃO DE FUGA DO LOCAL DO CRIME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO
CAUTELAR
– MEDIDAS
CAUTELARES

DIVERSAS
DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Não se admite a prisão preventiva amparada tão somente na
gravidade
do delito, sem a demonstração de que a liberdade ao paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal. Não havendo comprovação acerca da intenção do paciente em frustrar a atuação do Estado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na sua evasão do local do crime, por caracterizar uma presunção de fuga. (N.U 1017899-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Ademais, constato que a prisão cautelar, no caso, também não é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente porque inexistem elementos concretos capazes de demonstrar que o paciente estaria se furtando em responder à Ação Penal correlata e, eventualmente, se submeter aos efeitos de uma condenação.

É cediço, que as Cortes Superiores possuem

entendimento consolidado no sentido de que o fato de o acusado não ter sido encontrado para ser citado, não autoriza,
de per si,
a decretação de sua Prisão Preventiva, pois tal circunstância, por si só, não demonstra a evasão do distrito da culpa.

Colha-se, o seguinte julgado do Col. STJ:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. A ausência de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de ele se encontrar "em local incerto e não sabido" não constitui razão apta, por si só, ao seu encarceramento provisório. (...)” (STJ - HC n. 617.685/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.04.2021).

Este Eg. TJMT possui jurisprudência no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DO
ACUSADO
–
CITAÇÃO
POR
EDITAL
-
PRISÃO

PREVENTIVA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não se justifica a manutenção da segregação cautelar se não constar da decisão a motivação e fundamentação acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do
acusado
e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (artigos 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP). É possível a substituição da
prisão

preventiva
por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública. (N.U 1000828-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Importa esclarecer que a gravidade abstrata da conduta não tem o condão, por si só, de dar ensejo à decretação de prisão preventiva, devendo a fundamentação basear-se em elementos concretos, que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da prática do crime e que justifiquem a medida adotada.

Em suma, há de se reconhecer que embora o Magistrado tenha afirmado que a liberdade do paciente ofende a ordem pública, não existem nos autos, elementos concretos que evidenciem o envolvimento do beneficiário em outras condutas criminosas, de forma que torna impossível presumir que, em liberdade, voltará a praticar a conduta delituosa, colocando em risco a paz e a tranquilidade no meio social.

Não é demais frisar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa.

Tem-se, portanto, que embora o crime atribuído ao paciente seja grave, em abstrato, as circunstâncias que envolvem o delito e suas condições pessoais não indicam periculosidade ou efetivo risco à ordem pública.

Deve ser ressaltado, nesse contexto, o fato de que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial durante as investigações (ID.167848669 – fls. 44/52), por se colocar à disposição do órgão de investigação, além de indicar que o increpado, muito provavelmente, não pretendia se furtar da aplicação da lei penal.

Ademais, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de informações concretas de que o paciente, caso posto

em liberdade, persistirá na prática delitiva, ou mesmo representa risco concreto, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de
MARIM FERREIRA DE QUEIROZ
, para
substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares
: [art.319 do CPP]:

1)

Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)

Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

4)

Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)

Submeter-se ao sistema de
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar no imediato restabelecimento da prisão preventiva.

Expeça-se,
o Juízo singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023